Tribunal: STF
Processo: ARE 1430919
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei nº 9.741, de 1º de abril de 2022, do Município de Jundiaí, que "prevê coleta de resíduos de construção civil e equipamentos feitos de amianto pela Prefeitura em casos de catástrofes naturais ou estado de calamidade pública" – Lei municipal de iniciativa parlamentar que disciplina tema afeto ao meio ambiente e proteção e defesa da saúde – Competência concorrente atribuída à União, aos Estados e Distrito Federal para legislar sobre produção, consumo, proteção do meio ambiente e proteção e defesa da saúde, tendo os Municípios competência para suplementar a legislação federal e estadual no que couber (art. 24, VI e XII c/c art. 30, I e II da Constituição Federal) – Inconstitucionalidade, porém, do § 2º do artigo 1º da Lei Municipal nº 9.741/2022 – Dispositivo legal que não guarda estreita pertinência com o objetivo da norma, caracterizado, assim, o chamado "jabuti" – O caput do artigo 1º prevê que durante os eventos excepcionais caberá à Prefeitura a remoção dos resíduos, azo pelo qual não há falar em "postos de coleta", nem tampouco em "campanhas para descarte e recolhimento desses resíduos" (§ 2º) – Matéria, ademais, que invade a esfera de gestão administrativa – Afronta aos artigos 5º, 47, inciso XIV e 144 da Carta Bandeirante. 



    Pedido parcialmente procedente.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Alega-se violação aos arts. 61, § 1º, II, a e c; e 84, II e XXVII, da CF.



     O recurso não merece acolhida.



    O Tribunal de origem decidiu que:



    [...] é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, isto é, a competência abrange os três níveis de Governo, mas a Constituição da República distinguiu a competência executiva comum, que cabe a todas as entidades estatais (artigo 23, inciso VI), da competência legislativa concorrente, que é restrita à União, aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive no tocante à proteção e defesa da saúde (artigo 24, incisos VI e XII).



    [...]



    Nesse aspecto, os municípios não constam no artigo 24 da Constituição Federal como legitimados para legislar concorrentemente, entre outros temas, sobre proteção do meio ambiente e proteção e defesa da saúde, atribuição apenas da União, dos Estados e do Distrito Federal. Todavia, eles detêm competência comum, juntamente com os demais entes da Federação, para “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas” (Cf. artigo 23, inciso VI, da Constituição Federal) e ainda “legislar sobre assuntos de interesse local” e “suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber” (artigo 30, incisos I e II).



    [...]



    Assim, como bem aduziu o d. Subprocurador-Geral de Justiça, em seu parecer de fl. 95/108, “a lei municipal sindicada trata de situação pontual relacionada aos resíduos e equipamentos de amianto, que não contrasta com legislação federal ou estadual que cuidam do assunto, e por isso, encontra-se dentro do parâmetro constitucional”.



    [...].



    Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de que não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (Tema 917).



    No caso, o Tribunal de origem assentou que a lei municipal questionada, de iniciativa parlamentar, excedeu seus limites ao tratar sobre “postos de coletas” ou campanhas para descarte e recolhimento dos resídios, uma vez que estas seriam obrigações exclusivas do Poder Executivo local.



    Quanto ao ponto, tal entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte, visto que a lei impugnada, ao estabelecer atribuições a órgãos da Administração Pública, usurpou a competência privativa do chefe do Poder Executivo.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator